Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito bancário. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. conversão da execução. preclusão. nulidade de algibeira. impossibilidade de rediscussão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou o expurgo da capitalização de juros e reconheceu a descaracterização da mora, mas manteve a conversão da execução em quantia certa, sob fundamento de preclusão, em execução fundada em cédula de crédito bancário.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da execução, não impugnada oportunamente, pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade sob alegação de nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.

iii. razões de decidir

3. A conversão da execução foi formalizada por decisões anteriores regularmente proferidas e não impugnadas no momento processual adequado, operando-se a preclusão consumativa.

4. A alegação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual, sobretudo quando suscitada após longo lapso temporal e em fase avançada da execução.

5. A distinção entre nulidade absoluta e vício processual não autoriza a rediscussão de atos praticados em processo válido, quando ausente comprometimento da própria existência da relação processual.

6. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, não sendo via adequada para análise de matéria que demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório e dos atos processuais pretéritos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação oportuna de decisão que determina a conversão da execução enseja preclusão consumativa, vedando sua rediscussão em exceção de pré-executividade. 2. A alegação tardia de nulidade processual, após longo decurso temporal, configura nulidade de algibeira e viola o princípio da boa-fé processual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIMAR MARTINS PINTO contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0002028-63.2016.8.11.0012 dos autos de origem), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em face do agravante, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando o expurgo da capitalização de juros e reconhecendo a descaracterização da mora, mas manteve, sob fundamento de preclusão, a conversão da execução em execução por quantia certa no valor de R$ 1.222.016,79 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, dezesseis reais e setenta e nove centavos) (cf. Id. no 204473387 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a conversão da execução sob fundamento de preclusão, porquanto o processo nunca foi, em sua origem, execução para entrega de coisa certa. Aduz que a Cédula de Crédito Bancário no B51430436-5 tem como objeto o pagamento da quantia de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), sendo as 17.200 sacas de soja mera garantia em penhor cedular rural de 1o grau, e não a prestação devida. Argumenta que a conversão prevista no artigo 809 do Código de Processo Civil somente é juridicamente possível quando previamente existente execução de entrega de coisa certa frustrada por impossibilidade material, hipótese não configurada no caso concreto. Sustenta, nessa linha, que a decisão que determinou a conversão seria extra petita e portadora de nulidade absoluta, insuscetível de preclusão, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que, embora titular de bens imóveis e maquinário agrícola, seu patrimônio é integralmente imobilizado e desprovido de liquidez imediata, encontrando-se em grave crise financeira decorrente de frustrações sucessivas de safras, com endividamento superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), conforme evidenciado pelas vinte e quatro ações judiciais em tramitação perante este Tribunal.

Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma parcial da decisão para que seja reconhecida a nulidade absoluta da conversão, determinando-se que a execução por quantia certa observe os parâmetros da Cédula de Crédito Bancário no B51430436-5, com dedução dos valores apurados com a venda da soja residual e observância do expurgo da capitalização de juros e da descaracterização da mora já reconhecidos pela decisão agravada (cf. Id. no 344314359).

Por decisão liminar, indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo, por ausência de probabilidade do direito suficientemente caracterizada e de periculum in mora qualificado (cf. Id. no 347441869).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 354682378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao apreciar exceção de pré-executividade, manteve, sob fundamento de preclusão, a conversão da execução em execução por quantia certa no valor de R$ 1.222.016,79, determinada nas decisões proferidas em 04/10/2022 e 07/06/2024 nos autos de origem.

A controvérsia cinge-se a saber se a conversão da execução, determinada pelo juízo de origem e não impugnada pelo executado nas oportunidades processuais próprias, pode ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade sob o argumento de nulidade absoluta insuscetível de preclusão.

O agravante sustenta que o processo nunca foi execução para entrega de coisa certa, razão pela qual a aplicação do artigo 809 do Código de Processo Civil constituiria nulidade absoluta, cognoscível de ofício a qualquer tempo. A tese, embora articulada com alguma sofisticação, não resiste ao exame da realidade processual dos autos.

Com efeito, extrai-se dos elementos que instruem o presente recurso que as decisões que determinaram e receberam a conversão da execução para quantia certa datam de 04/10/2022 e 07/06/2024, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada. Em nenhuma dessas oportunidades o agravante interpôs o recurso cabível. A insurgência somente veio a lume em fevereiro de 2025, por ocasião da apresentação de exceção de pré-executividade, após o decurso de mais de dois anos desde a primeira decisão que formalizou a conversão.

A jurisprudência desta Câmara, é firme no sentido de que a alegação de vício processual suscitada tardiamente, após o decurso do prazo recursal próprio e na iminência de atos expropriatórios, configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual que deve nortear a conduta das partes no processo.

A propósito, este órgão colegiado, inclusive em julgados de minha relatoria, assentou:

"É inviável a rediscussão de alegação de excesso de execução por meio de Exceção de Pré-Executividade quando a matéria não é de cognição puramente oficiosa ou depende de dilação probatória, sujeitando-se, em regra, à preclusão consumativa por não ter sido arguida no prazo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525, § 1o, V, do CPC). A oposição de incidente manifestamente infundado e a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, após longo lapso temporal, configuram litigância de má-fé." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – N.U. no 1034014-39.2025.8.11.0000, julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026)

No mesmo sentido, em precedente desta relatoria que examinou especificamente a conversão de execução de entrega de coisa certa em execução por quantia certa, assentou-se que a alegação de nulidade suscitada apenas na fase executiva, após longo transcurso de tempo desde a ciência do ato impugnado, configura nulidade de algibeira, evidenciando tentativa de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional:

"Configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual, a alegação de vício de intimação suscitada apenas na fase de cumprimento de sentença, após o decurso de mais de seis anos desde a ciência da renúncia do patrono, evidenciando tentativa de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. A conversão da execução para entrega de coisa certa em quantia certa é autorizada pelo art. 809 do CPC, sendo desnecessária nova fase de liquidação quando o bem não foi entregue." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – N.U. no 1035568-09.2025.8.11.0000, julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025)

O Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo caminho. Em hipótese análoga, envolvendo conversão de execução de entrega de coisa incerta para quantia certa, aquela Corte reconheceu que a ausência de impugnação oportuna dos cálculos e da conversão impede a rediscussão posterior da matéria, operando-se a preclusão:

"A ausência de juízo explícito sobre os arts. 231 e 915 do CPC e a preclusão da matéria impõem a incidência da Súmula n. 211 do STJ. A definição do marco temporal da cotação que demanda alterar premissa fática firmada pelo Tribunal de origem atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ." (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. João Otávio de Noronha – AgInt no AREsp no 2.256.605/BA, julgado em 09/02/2026, publicado no DJEN 13/02/2026)

Não socorre ao agravante a invocação do princípio de que nulidades absolutas não se sujeitam à preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite o reconhecimento de nulidades absolutas a qualquer tempo, como aquela firmada no REsp n. 2.196.043/RS, diz respeito a vícios que comprometem a própria existência jurídica da relação processual, como o ajuizamento de ação em nome de pessoa falecida antes da propositura, situação ontologicamente diversa da que se examina nos presentes autos. Aqui, não se está diante de processo juridicamente inexistente, mas de execução regularmente instaurada, em que o juízo de origem adotou providência processual específica, devidamente comunicada ao executado, que deixou de impugná-la nas oportunidades recursais que lhe foram abertas. A distinção é essencial: vícios de inexistência não se confundem com irregularidades procedimentais ocorridas no curso de processo válido, ainda que o agravante as qualifique como nulidade absoluta.

Ademais, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade possui cognição restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória. A análise da regularidade da conversão operada nos autos de origem, que envolve o exame da natureza do título, da estrutura da obrigação e dos atos processuais praticados ao longo de quase uma década de tramitação, demanda cognição incompatível com a estreita via eleita pelo agravante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026